Tribunal: TJDFT
Processo: 0003188-21.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. REJULGAMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DAS FORNECEDORAS. BASE DE CÁLCULO DA CLÁUSULA PENAL MANTIDO. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 970/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Rejulgamento de apelação em razão da tese fixada no REsp n. 1.635.428/SC, afetado ao rito dos recursos repetitivos conjuntamente com o REsp 1.498.484/DF, Tema 970.

2. Na hipótese, as recorrentes descumpriram injustificadamente o prazo estabelecido no compromisso de compra e venda para entrega dos imóveis adquiridos pelo consumidor, aplicando-se a cláusula penal prevista no item 7.1.1 do contrato. Trata-se de valor equivalente a 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o preço de negociação das unidades imobiliárias.

3. Por se tratar de contrato de adesão elaborado pelas fornecedoras, empresas incorporadoras de imóveis com experiência no mercado imobiliário, não há que se falar em redução da base de cálculo da cláusula penal para o valor do desembolso, devendo ser observado o art. 422 do CC, o qual estabelece que a probidade e boa-fé devem orientar a conduta dos contratantes. Nesse sentido, não se mostra razoável que as apelantes, após descumprirem injustificadamente o pacto, pleiteiem a redução do patamar por elas fixado, ventilando a tese de enriquecimento sem causa do consumidor.

4. Delineado esse cenário, para casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda, o c. STJ fixou a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970). Nessa esteira, conforme destacado pelo ilustre Relator do recurso paradigma, é habitual que se estabeleça, nos contratos de promessa de compra e venda, multa que varia de 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor total do imóvel a cada mês de atraso, pois representa o aluguel que o imóvel alugado, normalmente, produziria ao locador.

5. Nesse passo, se a base de cálculo da cláusula penal foi estabelecida em 0,5% (meio por cento) sobre o preço dos imóveis por mês de atraso na sua entrega e sentença afastou a cumulação da aludida cláusula penal com os lucros cessantes, não tendo havido insurgência das partes quanto a esse ponto, não há que se falar em divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo c. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos.

6. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão n. 1246836 mantido, após nova apreciação determinada com fulcro no art. 1.030, II, do CPC.